Tribunal: TJES
Processo: 5002329-96.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002329-96.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELENA DA CONCEICAO BARROSO

APELADO: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. BANCO.
RESSARCIMENTO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ALTERADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
V
ê-se da peça recursal que o recorrente, externou de forma coerente sua irresignação com o édito sentencial, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem. Preliminar de falta de dialeticidade recursal rejeitada.
2.
Consta nos autos o recibo trazido pela instituição financeira, no qual verifico que o valor fora direcionado à mesma conta em que a consumidora recebe seus proventos de aposentadoria de modo que presumível seu acesso à quantia.
3.
Escorreita a r. sentença reconhecendo o direito compensação dos valores, ante

a comprovação documental contida nos autos.
4.
Quanto aos honorários advocatícios, o percentual fixado em 10% (dez por cento) levaria a verba honorária módica considerando que o valor da condenação não se mostra vultoso. Face ao pedido, reputo possível manter a base de cálculo, entretanto, altero o percentual passando de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002329-96.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELENA DA CONCEICAO BARROSO

Advogado do(a) APELANTE: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A
APELADO: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) APELADO: FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - SP39768-A

VOTO

Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

O apelado alega em suas contrarrazões que o recurso interposto não enfrentou a fundamentação da sentença, sendo uma cópia dos argumentos trazidos na petição inicial.

Em que pese a arguição, vê-se da peça recursal que o recorrente, externou de forma coerente sua irresignação com o édito sentencial, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

REJEITO
, portanto, a preliminar

suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Como relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, confirmando a tutela de urgência, para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado e a condenação da ré, ora apelada, ao ressarcimento em dobro de todo o valor descontado do benefício da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), autorizada a compensação do valor depositado.

Nas razões recursais sustenta a apelante basicamente:
i)
que não há que se autorizar a compensação de valores, pois nunca recebeu o valor do empréstimo em sua conta;
ii)
que os honorários devem ser fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento).

Pois bem. Da análise dos autos, vislumbro merecer provimento em parte o recurso.

A irresignação

da autora, ora apelante, encontra-se na ressalva que constou da sentença integrada quanto a possibilidade de compensação da condenação com o valor a ela repassado por ocasião do empréstimo. Relata que nunca recebeu nenhum valor na sua conta e sequer a utilizou pois não teve acesso à quantia.

Não obstante a alegação, consta nos autos o recibo trazido pela instituição apelada (ID 6782521), no qual verifico que o valor fora direcionado à conta de nº 253588, mesma conta em que a apelante recebe seus proventos de aposentadoria, conforme extrato colacionado sob o ID 6782496.

Sendo assim, escorreita a r. sentença reconhecendo o direito compensação dos valores, ante a comprovação documental contida nos autos.

Em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, sabe-se que o art. 85,§ 2º do CPC é claro ao estabelecer os critérios para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, peço vênia para transcrever o mencionado artigo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 2
o

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Contudo, levando em consideração os critérios do § 2º do mencionado artigo, tenho que o percentual fixado em 10% (dez por cento) levaria a verba honorária módica considerando que o valor da condenação não se mostra vultoso.

Portanto, face ao pedido, reputo possível manter a base de cálculo, entretanto, altero o percentual passando de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para alterar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 07/02/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.